Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713920-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: MASSA INSOLVENTE DE MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RAYMUNDO AQUINO GOMES D E S P A C H O A agravante tem razão quanto ao cabimento do recurso, porquanto aplicável ao caso a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.022, conforme decidi recentemente em sede de decisão liminar proferida no AGI no 0712625-53.2023.8.07, o qual ataca decisão exarada nos mesmo processo em que proferida a decisão objeto do presente recurso. Não obstante, a propósito do agravo acima referido, nele a insurgência é manifestada contra decisão posterior à decisão aqui agravada, e esta foi expressamente revogada na parte que constitui o objeto deste recurso, qual seja, a determinação de transferência dos recursos que cabem à agravante para outros juízos, consoante se verifica nos autos do processo de origem (ID 1542420000 dos autos do proc. no 001605-33.2017.8.07.0015). Nesse sentido, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, diga a agravante se remanesce seu interesse recursal, considerando a possível perda do objeto deste recurso pela revogação da decisão agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 28 de abril de 2023 22:12:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador